Tribunal: TJMT
Processo: 1000268-59.2024.8.11.0084
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000268-59.2024.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JACIRA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 015.380.311-83 (APELADO), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1000268-59.2024.8.11.0084

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: JACIRA GOMES DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA
–

DESCONTO
DENOMINADO “MORA CRÉDITO PESSOAL” - INADIMPLÊNCIA DA AUTORA – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO E DIVERSIDADE DA FORMA DOS DESCONTOS DAS PARCELAS – MATÉRIA INCONTROVERSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –

RAZOABILIDADE E DA PROPORIONALIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA –

DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.

1 – Se restou incontroverso
que os
descontos das parcelas do empréstimo em discussão ocorreram de forma diversa da contratada, ou seja,
“[...] com acúmulo devido a demora que ocorreu na averbação do contrato consignado [...]”
, não há falar-se em
legitimidade/legalidade da cobrança do valor denominado “MORA CRÉDITO PESSOAL”, na conta corrente da autora, uma vez que inconteste a ausência de inadimplência.

2 - Evidenciada a má intenção da parte apelante ao defender a validade/legitimidade dos descontos
denominado “MORA CRÉDITO PESSOAL”
, deve ser mantido o dano moral, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.

3 - De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser mantido o valor arbitrado que atendeu a tais critérios.

4 - O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade contratual, é a data da citação, nos termos do artigo 219 do CPC/15, e “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
” (Súmula no 362 do STJ).

5 – Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada por
JACIRA GOMES DE OLIVEIRA
, para:
a
) condenar o requerido à obrigação de fazer consistente na regularização do contrato em discussão, procedendo os descontos nos termos contratados, confirmando a liminar anteriormente deferida;
b
) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente no valor cobrado a título de mora;
c
) condenar

o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais a autora, com juros de 1% ao mês e correção monetária, ambos a partir

do desembolso e,
d
)
condenar o requerido ao pagamento da verba de sucumbência,
sendo os honorários advocatícios no patamar de 10% do valor atualizado da condenação.

Em suma, sustenta que restou comprovada a legitimidade/legalidade da cobrança do valor denominado “MORA CRÉDITO PESSOAL”, posto que decorrente da mora do contrato no 483012026, celebrado em 14/07/2023, de R$ 13.074,12, a ser pago em 100 parcelas no valor de R$ 386,47, razão pela não há falar-se em restituição.

Aduz, ainda, para o caso de eventual condenação, que o valor da indenização por dano moral é elevado, devendo, portanto, ser reduzido, com a incidência dos juros de mora e a correção monetária partir do arbitramento.

Contrarrazões no ID no 247808654, pelo desprovimento do seu recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos,
JACIRA GOMES DE OLIVEIRA

ajuizou a
ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais

em face do

BANCO BRADESCO S.A
,
aduzindo que é servidora pública municipal e no dia 14/07/2023 celebrou o contrato de empréstimo consignado no 483012026, no valor de R$13.074,12 com o requerido, para pagamento em 100 (cem) parcelas mensais de R$386,47, as quais seriam descontadas diretamente de sua folha de pagamento a partir do mês de agosto/2023.

Ressaltou, no entanto, que tal fato não ocorreu, porquanto além de o primeiro desconto ter sido realizado somente no mês de setembro/2023, se deu com juros de mora e de forma diversa da contratada, visto que diretamente na sua conta corrente, onerando ainda mais o empréstimo.

Informou que após o citado desconto (09/2023), o requerido não procedeu mais nenhum, vindo a acumular as parcelas relativas aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023 e debitá-la no mês de janeiro de 2024, no total de R$1.503,80, onerando mais da metade do seu salário.

Alegou que, posteriormente, percebeu que o citado contrato não havia sido averbado em sua folha de pagamento e não aparecia no seu aplicativo do Banco Bradesco S.A, razão pela qual procurou sua
agência, sendo que na ocasião lhe informaram que de fato houve erro no ato do lançamento do contrato e, no entanto, para regularização da situação havia a necessidade de uma renegociação da dívida.

Aduziu que, em razão disso, procurou o PROCON do Município de Apiacás – MT, sendo na época realizado/firmado acordo entre as partes.

Asseverou, no entanto, que o citado acordo não foi cumprido pelo requerido, razão pela qual
, ajuizou a referida ação, requerendo
liminar para que o requerido procedesse a regularização do contrato em discussão, ou seja, com os descontos diretamente em sua folha de pagamento com as parcelas fixas de R$386,47 sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a ratificação da liminar, repetição de indébito em dobro e indenização por dano moral.

Citado, o requerido apresentou contestação defendendo a legalidade do
s descontos ocorridos na conta corrente da autora, porquanto
“[...] referem-se a mora do contrato no 483012026, celebrado no importe de R$ 13.074,12, realizada na data de 14/07/2023, a ser pago em 100 parcelas de R$ 386,47 [...]”
(Sic. ID no 247806676).

Ressaltou que
“[...]
o que a parte autora alega ser indevido, nada mais é do que a consequência de seu inadimplemento contratual, ou seja, a cobrança dos encargos de mor
a [...]”
(Sic. ID no 247806676)
, consoante se observa dos extratos constantes dos autos.

Pugnou pe
l
a improcedência da lide.

Houve apresentação de impugnação à contestação pela autora (ID no
247806683)
e c
om o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Lawrence Pereira
Midon
.

Inconformado, recorreu o requerido nos termos relatados.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isto porque, no caso,
restou incontrovers
a
a contratação
do empréstimo consignado
sob
no 483012026, no valor de R$13.074,12, para pagamento em 100 (cem) parcelas de R$386,47,
com
descont
os
diretamente em folha de pagamento
,
ou seja, nos
exatos
termos explicitados pela autora,
bem como
que
os descontos d
as parcelas ocorreram de forma diversa
da contratada

(acumulada) na conta corrente
da autora
.

Aliás
, tanto é verdade que, neste
sentido
foi
o
s termos do
acordo firmando entre as partes perante o PROCON, conforme se extrai do fragmento do termo de audiência de conciliação colacionado no ID no
247806661
- Pág.
1⁄2,

in
verbis
:

Destarte, comprovado que os
descontos das parcelas do empréstimo sob no sob
no 483012026
, ocorreram de forma diversa da contratada, ou seja,
em razão do

“[...] acúmulo devido
a
demora que ocorreu na averbação do contrato consignado [...]”
(Sic. ID no
247806661 - Pág. 1), não há falar-se em
legitimidade/legalidade da cobrança do valor denominado
“MORA CRÉDITO PESSOAL”, na conta corrente da autora
, visto que inconteste a ausência de
inadimplência desta
.

Aliás, nesse sentido, foi o julgamento o
RAI no 1015024-34.2024.8.11.0000
, interposto contra a decisão liminar que
determinou a intimação do requerido
“[...] para efetuar a regularização dos descontos na maneira contratada, ou seja, via empréstimo consignado, diretamente na folha de pagamento, sendo as parcelas mensais fixas no valor de R$ 386,47 [...]”
(Sic. ID no
247806672
),
que de minha
relatoria, foi julgado em
31/07/2024,
resulta
n
do o seguinte ementário:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – REGULARIZAÇÃO DOS DESCONTOS NA FORMA CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – DESCABIMENTO – CONTRATO E EFETIVAÇÃO DOS DESCONTOS NA FORMA DIVERSA DA CONTRATADA – MATÉRIA INCONTROVERSA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – INVIABILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL – ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15 – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO QUANTUM – DESACOLHIMENTO – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO E PRAZO HÁBIL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In
casu
, como restou incontroverso a contratação do empréstimo consignado entre as partes, para pagamento em 100 (cem) parcelas de R$386,47, com descontos diretamente em folha de pagamento, bem como que estes (descontos) ocorreram de forma diversa da contratada, ou seja, na conta corrente da autora/agravada e em parcelas acumuladas, por ora, não há falar-se em ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela.

Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

No caso, como o valor relativo às astreintes foi razoavelmente fixado a fim de obrigar o agravante a cumprir a obrigação na forma específica, não há razão para sua redução.”

(TJMT – RAI No 1015024-34.2024.8.11.0000, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, publicado no DJE 05/08/2024)

Portanto, escorreita a sentença
ao condenar o requerido a restituição do valor cobrado a título de mora da autora/apelada.

Do dano moral.

Relativamente à configuração do dano moral, também razão não assiste ao requerido/apelante.

Isto porque,
conforme acima mencionado,
restou incontroverso tanto a contratação
do empréstimo consignado
sob
no 483012026, no valor de R$13.074,12, para pagamento em 100 (cem) parcelas de R$386,47,
com
descont
os
diretamente em folha de pagamento
, quanto os descontos das parcelas deste de forma diversa da contratada
(acumulada)
onerando mais da metade do salário

da autora.

No caso, além de o requerido não ter cumprido o acordo firmado perante o PROCON, situação que seu ensejo
à
propositura da presente ação e a concessão da liminar de ID no
247806672, para determinar
“[...] a regularização dos descontos na maneira contratada [...]”
,
ainda insiste na tese de
legitimidade/legalidade da cobrança do valor denominado “MORA CRÉDITO PESSOAL”, ao argumento de
“[...] inadimplemento contratual, ou seja, a cobrança dos encargos de mora [...]”
(Sic. ID no 247806676).

Assim,
restou fartamente evidenciada a má intenção da parte apelante ao defender a validade
/legitimidade da
citada
cobrança
(
“MORA CRÉDITO PESSOAL”)
, razão pela qual deve ser mantido o dano moral, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.

Quanto à quantificação do dano, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que a indenização por danos morais possui caráter punitivo, visto que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pelo ofendido.

Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Para tanto, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, bem como as condições do lesante e do ofendido.

Neste contexto, a quantia de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) não se apresenta excessiva para o caso em debate, devendo ser mantida,
pois

adequada a recompensar os danos morais sofridos pela apelada, bem como assegurar o caráter preventivo/repressivo da medida, sem ensejar, contudo, o seu enriquecimento ilícito, pelo que merece manutenção a sentença também neste tópico.

Quanto à pretensão do apelante de
incidência dos juros de mora
e correção monetária
a partir do arbitramento
,
de
se ressaltar que se em tratando o caso de responsabilidade civil contratual, os juros de mora têm seu termo inicial na data da citação, consoante o disposto nos artigos 219 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil e a correção monetária, a partir da sentença, uma vez que já há, inclusive, enunciado sumular, segundo a qual “
a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
” (Súmula 362 da Corte Especial, j. em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008).

Destarte, nesse tópico, o
decisum
merece retificação
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
a
o recurso,
tão somente para determinar que
sobre o valor da indenização por dano moral incida juros de mora a partir da citação e a correção monetária a partir da sentença
, permanecendo, no mais, a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024